Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-50.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005056-50.2016.8.07.0012 RECORRENTE: LEONICE DE JESUS PEREIRA DUTRA RECORRIDA: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. JARDINS MANGUEIRAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS EXIGIDAS E PAGAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao ressarcimento do valor pago pelo autor a título de taxas condominiais, referentes a período anterior à entrega das chaves. 2. A pretensão autoral está consubstanciada na ocorrência de enriquecimento sem causa como premissa para alicerçar o pedido de repetição do indébito e, portanto, o prazo prescricional a ser considerado é o trienal, nos termos no inciso IV do §3o do artigo 206 do CC. Precedente: Turma de Uniformização do Juizado Especial — acórdão 1275192. 3. Considerando que os valores desembolsados ocorreram no período de dezembro/2011 a novembro/2012, e ajuizada a presente demanda somente em 05/10/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito acolhida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 205 do Código Civil, defendendo ser decenal a prescrição aplicável ao inadimplemento exclusivo por parte do promitente-vendedor. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 26084738 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 205 do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que “É trienal o prazo prescricional aplicável à ação de restituição de valores fundada no enriquecimento indevido da parte adversa”. (REsp 1881165/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 12/3/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015